Tribunal: TJMT
Processo: 1024041-62.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024041-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA MOESCH WELTER - CPF: 697.904.261-00 (RECORRIDO), BARBARA MOESCH WELTER - CPF: 697.904.261-00 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.: 1024041-62.2022.8.11.0001

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): TIM S A

Recorrido(s): BARBARA MOESCH WELTER

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 13/02/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DE NÃO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo

Civil,
PROPONHO PELO PARCIAL PROVIMENTO
ao pedido inicial para determinar que a requerida promova a rescisão definitiva do plano TIM Controle *Giga BP 3 Adair Express;

Proponho ainda condenar a promovida a devolução do valor de R$

49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m. e, correção monetária (INPC), a partir da citação;

Por fim, proponho condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e juros legais de 1% ao mês,
a partir da citação válida.

A parte Recorrente requer, em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida rebateu as razões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A Recorrida, em sua peça vestibular, afirma que contratou os serviços de telefonia móvel junto à Recorrente para linha de sua titularidade, cujas mensalidades correspondentes ao plano contratado seriam lançadas em seu cartão de crédito.

Aduz ainda que, em fevereiro de 2022, entrou em contato com a Recorrente, em duas ocasiões, a fim de solicitar o cancelamento da assinatura, sem, no entanto, obter sucesso, o que fez por permanecer as cobranças em seu cartão, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Em defesa, a Recorrente contesta a versão da autora, de onde indica que a linha, conforme solicitado, foi migrada para plano pré-pago, sendo a última cobrança lançada no cartão de crédito da autora datada em 28/01/2022, ou seja, ainda antes do pedido correspondente.

Pois bem. N
ão obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

In casu
, em que pese as alegações da parte autora, verifico que esta deixou de demonstrar a permanência das cobranças em seu cartão de crédito, não comprovando qualquer falha na prestação dos serviços da Recorrente.

Saliento, instada a apresentar as faturas de seu cartão de crédito após o mês de fevereiro de 2022, quando do cancelamento do plano controle, a Recorrida não assim o fez.

Pelo contrário, juntou extrato de recargas de linha, o que acaba por corroborar com a versão da demandada, de que tal foi migrada para o plano pré-pago, não ensejando mais qualquer cobrança em seu cartão.

Por fim, quanto a ausência de envio do protocolo de cancelamento dos serviços por meio de SMS ou mesmo por e-mail, tal não justifica qualquer verba indenizatória, notadamente quando o número foi disponibilizado à consumidora quando da própria ligação, tanto que devidamente indicados na exordial.

Logo, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, tenho que não restou demonstrado o ato ilícito relatado, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023